Tribunal: TJSP
Processo: 1018159-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Revisional de Cláusula Contratual c.c Restituição de Valores Pagos – Alegação de abusividade nos reajustes anuais dos prêmios de seguro saúde – Sentença de procedência – Inconformismo da ré QUALICORP, sustentando a legalidade dos reajustes aplicados – Descabimento - Caso em que as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a sinistralidade ou a

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Revisional de Cláusula Contratual c.c Restituição de Valores Pagos – Alegação de abusividade nos reajustes anuais dos prêmios de seguro saúde – Sentença de procedência – Inconformismo da ré QUALICORP, sustentando a legalidade dos reajustes aplicados – Descabimento - Caso em que as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a sinistralidade ou a variação dos custos médico-hospitalares tenham se avolumado, ou a ocorrência de fato novo que justificasse os reajustes nos patamares aplicados – Necessária a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018159-67.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., são apelados FABIO
DE SOUZA RAMACCIOTTI, DANILO CARDOSO RAMACCIOTTI, CASSIANO
CARDOSO RAMACCIOTTI e MIRELA CUNHA CARDOSO RAMACCIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
2
APELAÇÃO No 1018159-67.2020.8.26.0100
APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
APELADOS:
FÁBIO
DE
SOUZA
RAMACCIOTTI,
MIRELA
CUNHA
CARDOSO
RAMACCIOTTI,
DANILO
CARDOSO
RAMACCIOTTI
e
CASSIANO CARDOSO RAMACCIOTTI
INTERESSADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUÍZA: FLAVIA POYARES MIRANDA
VOTO No 22.711
APELAÇÃO
Plano de Saúde
Ação Revisional de
Cláusula Contratual c.c Restituição de Valores Pagos

Alegação de abusividade nos reajustes anuais dos prêmios
de
seguro
saúde

Sentença
de
procedência

Inconformismo
da
ré
QUALICORP,
sustentando
a
legalidade dos reajustes aplicados Descabimento - Caso
em que as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar
que a sinistralidade ou a variação dos custos médico-
hospitalares tenham se avolumado, ou a ocorrência de fato
novo que justificasse os reajustes nos patamares aplicados
Necessária a aplicação dos índices estabelecidos pela
ANS Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação Ordinária proposta por FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI, MIRELA
CUNHA CARDOSO RAMACCIOTTI, DANILO CARDOSO RAMACCIOTTI e
CASSIANO
CARDOSO
RAMACCIOTTI
contra
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e BRADESCO SAÚDE S/A, que para o
fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais e dos reajustes por sinistralidade
descritos na inicial, declarando a aplicabilidade para os futuros reajustes apenas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
3
índices de reajustes oficiais divulgados e autorizados pela ANS, bem como a
devolução simples das quantias pagas em excesso. Tendo sucumbido na
integralidade da demanda, as rés foram condenadas no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da ação.
Os Embargos de Declaração opostos pela ré
QUALICORP foram acolhidos para determinar a aplicação da prescrição trienal
quanto ao pleito de restituição de valores formulado pela parte autora.
Apela a ré QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS, pugnando pela inversão da decisão de mérito, alegando, para
tanto, a legalidade dos reajustes anuais por variação dos custos médicos e por índice
de sinistralidade, pois, além de contarem com expressa autorização da ANS, são
inerentes à natureza dos contratos de seguro e essenciais para manutenção do
equilíbrio contratual, devendo prevalecer a autonomia da vontade e o princípio
“pacta sunt servanda” na hipótese dos autos. Prossegue aduzindo que sendo
inaplicáveis as regras relativas a contratos de plano de saúde individuais, que não há
valores a serem devolvidos, devendo a ação ser julgada improcedente.

Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que a motivação da
presente demanda funda-se na alegação de abusividade dos reajustes anuais aplicados
ao prêmio do seguro saúde dos autores que, segundo se infere da inicial, foram de
24,50% (vinte e quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) no ano de 2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
4
18,40% (dezoito inteiros e quarenta centésimos por cento) em 2018 e 19,06%
(dezenove inteiros e seis centésimos por cento) em 2019.
Pois bem.
Primeiramente, há que se registrar que, embora
o contrato celebrado pelas partes tenha natureza coletiva e que, por isso, seja tratado
de forma diferente dos pactos de natureza individual, tal circunstância se afigura
irrelevante para o deslinde da questão em julgamento, sobretudo porque o
destinatário final do contrato é o consumidor, “in casu”, os autores.
A referendar tal entendimento, o Enunciado no
469 do Colendo do Superior Tribunal de Justiça pacificou a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, sendo certo que nos
contratos coletivos o beneficiário final é o consumidor, tal qual nos contratos
individuais ou familiares.
Feito tal registro, embora existente previsão
contratual permitindo o reajuste por sinistralidade ou, então, por conta da variação
dos custos médico-hospitalar, não restou demonstrada a necessidade de majoração do
prêmio por conta do aumento da sinistralidade decorrente da maior utilização da
cobertura médica pelos beneficiários.
Pelo contrário, em momento algum as rés
demonstraram o nexo de causalidade entre os índices aplicados e a relação entre
despesas e receitas.
Assim, não havendo qualquer prova que
justifique a expressiva majoração, pois, além das rés não se desincumbirem do ônus
de demonstrar que a sinistralidade tenha se avolumado, também não comprovaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
5
presença de outro fato novo que desse ensejo aos reajustes nos patamares aplicados,
há que se dar razão aos autores, no sentido de que devem ser aplicados os índices
determinados pela ANS, para reajustar o contrato celebrado entre as partes.
Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados
dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Plano de saúde coletivo. Elevação do prêmio. Dever de
transparência e informação. Cláusula obscura no tocante
ao aumento implementado. Pretendida elevação em razão
do aumento do índice de sinistralidade deveria ser
convenientemente justificada. Abusividade reconhecida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação no
9218604-62.2006.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,
Relator CLAUDIO GODOY, j. 06.09.2011).
“Plano de saúde
Ação Declaratória cumulada com
obrigação de fazer
Contrato empresarial
Imposição
de reajuste por aumento de sinistralidade ou mesmo
cobrança baseada em condição stop loss Improcedência
decretada Descabimento Abusividade reconhecida
Aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor
Contrato celebrado no intuito de
beneficiar pessoas ligadas às empresas contratantes,
destinatários finais dos serviços
Relação de consumo,
ademais, que não permite que o fornecedor obtenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
6
vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos
consumidores
Ajuste celebrado em que devem
prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva
Ausência de demonstração
da forma utilizada para o cálculo do reajuste ou mesmo
daquele previsto a título de stop loss Inexigibilidade de
qualquer cobrança nesse sentido
Recurso provido.”
(Apelação no 0120847-42.2011.8.26.0100, 9a Câmara de
Direito Privado, Relator GALDINO TOLEDO JUNIOR, j.
13.02.2012).
“Plano de saúde coletivo. Reajuste de mensalidade.
Alegação de aumento de sinistralidade e necessidade de
reequilíbrio contratual. Não comprovação. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de
Saúde. Sentença mantida. 1. A ré alegou que aumentou as
mensalidades do plano de saúde coletivo firmando com a
autora com base na necessidade de reequilíbrio do
contrato pelo aumento da sinistralidade. Ausência de
comprovação. A ré não juntou nenhuma planilha ou
outro documento para comprovar suas alegações. 2.
Mensalidade do plano de saúde aumentada em quase
100%. Conduta abusiva da ré. Sinistralidade que deve ser
objetiva e adequadamente comprovada. Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018159-67.2020.8.26.0100 -E
7
Tribunal. Ilegalidade. Sentença mantida. Recurso não
provido,
com
observação”
(Apelação
no
0044325-71.2010.8.26.0564, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator CARLOS ALBERTO GARBI, j. 30.04.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos apelados em decorrência do presente recurso,
majorados os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento
no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator